Tribunal: TJES
Processo: 0001621-79.2019.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001621-79.2019.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOSE CARLOS RAMOS LUZ e outros (2)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0001621-79.2019.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOSE CARLOS RAMOS LUZ, ADEMIR LUIZ ALVES, WELTON PEREIRA DE JESUS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: RICARDO BARBIERI MONTIBELLER - ES27556-A
Advogados do(a) APELANTE: CARLOS CESAR SILVA - MG70443-A, RICARDO BARBIERI MONTIBELLER - ES27556-A

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. NULIDADE. FLAGRANTE PREPARADO. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. REVISÃO DA DOSIMETRIA. SUBSTITUIÇÃO. RECORRER EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSOS DESPROVIDOS. 1.
Ao contrário do que sustenta a defesa, verifica-se que os policiais possuíam fundadas razões que justificassem a realização da busca e a consequente apreensão das drogas.
2.
Não há que se falar em flagrante preparado, mas apenas em flagrante proveniente de informações lícitas, uma vez que a ligação ocorreu quando realizavam a abordagem ao adolescente e este a atendeu livre de qualquer coação.
3.
É impossível acolher os pleitos absolutórios, bem como os pedidos de desclassificação, uma vez que restou devidamente comprovada a prática de todos os crimes imputados aos acusados.
4.

Quanto à aplicação do tráfico privilegiado, destaca-se que uma vez mantida a condenação do acusado pela prática do crime de associação, resta inviável a concessão do benefício previsto pelo artigo 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006.
5.

Considerando-se que a sanção aplicada é superior a quatro anos, resta inviável acolher o pedido de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
6.
Com esteio na Jurisprudência do STJ (HC 442163/MA: Ministro JORGE MUSSI; Quinta Turma, DJe 28/06/2018), não há que se falar, nesse momento, em revogação da prisão preventiva quando o réu passou por toda a instrução criminal custodiado, tendo sua prisão preventiva mantida em sentença, e permanecem inalterados os requisitos autorizadores de sua manutenção, uma vez que não houve mudança no quadro fático sub-judice desde a prolação de sentença.
7.
Recursos desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0001621-79.2019.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOSE CARLOS RAMOS LUZ, ADEMIR LUIZ ALVES, WELTON PEREIRA DE JESUS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: RICARDO BARBIERI MONTIBELLER - ES27556-A
Advogados do(a) APELANTE: CARLOS CESAR SILVA - MG70443-A, RICARDO BARBIERI MONTIBELLER - ES27556-A

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Como visto, cuida-se de apelações interpostas por
José Carlos Ramos Luz, Welton Pereira de Jesus e Ademir Luiz Alves
em razão de sentença que condenou os acusados pela prática dos crimes previstos pelos
artigos 33,
caput
, 35 e 40, inciso VI, todos da Lei n. 11.343/2006, e artigo 16, da Lei n. 10.826/2003
, condenando José Carlos à pena de 14 (quatorze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 1.505 (mil quinhentos e cinco) dias-multa, em regime fechado, Welton à pena de 12 (doze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 1.343 (mil trezentos e quarenta e três) dias-multa, em regime inicial fechado, e Ademir à pena de 19 (dezenove) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 2.025 (dois mil e vinte e cinco) dias-multa, em regime inicial fechado.

Em sede de apelação, requer a defesa de
Ademir
: a) a absolvição do acusado pela prática dos crimes previstos pelos artigos 35, da Lei n. 11.343/2006, e 16, da Lei n. 10.826/2006; b) a desclassificação do crime de tráfico de drogas para aquele previsto pelo artigo 28, da Lei n. 11.343/2006; c) subsidiariamente, que seja aplicada a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos; d) a revisão da dosimetria da pena.

A defesa de
Welton

requer: a) o reconhecimento da nulidade do processo, em decorrência de suposta invasão de domicílio; b) a absolvição do acusado pela prática de todos os crimes a ele imputados; c) subsidiariamente, a desclassificação do crime de tráfico de drogas para aquele previsto pelo artigo 28, da Lei n. 11.343/2006; d) o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista pelo artigo 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006; e) decote da causa de aumento prevista pelo artigo 40, inciso VI, da Lei n. 11.343/2006; f) que seja feita a
emendatio libelli
, a fim de que seja o acusado condenado pela prática do crime dos artigos 33, caput, c/c 40, inciso IV, da Lei n. 11.343/2006; e) a concessão do direito de recorrer em liberdade.

A defesa de
José Carlos
requer o seguinte: a) o reconhecimento do flagrante preparado; b) a absolvição do acusado pela prática de todos os crimes a ele imputados; c) a revisão da dosimetria da pena.

As pretensões, contudo, não merecem prosperar.

De acordo com a denúncia:

[...] Consta dos autos em epígrafe, que servem de base para o oferecimento da presente denúncia, que no dia 14 de fevereiro de 2019, policiais militares, durante patrulhamento tático em Sooretama/ES, receberam denúncias anônimas no sentido de que um indivíduo conhecido como DANIEL AMORIM (menor de idade) estava na companhia de ADEMIR LUIZ ALVES, conhecido como "JUNINHO", e ambos estariam se deslocando da Cidade de Sooretama/ES até a Cidade de Linhares/ES, a fim de encontrarem JOSE CARLOS RAMOS LUZ, conhecido como "TIO ZÉ".

As denúncias diziam ainda que JOSÉ CARLOS, vulgo "TIO ZE", conduzia um veículo modelo Hyundai HB20, cor preta, de placa OVJ-1869, que era constantemente utilizado para a distribuição de substâncias entorpecentes.

Diante disso, a guarnição iniciou novo patrulhamento, a fim de localizar os indivíduos apontados como DANIEL e “JUNINHO”, ocasião em que avistaram, nas proximidades do bairro Alegre, em Sooretama/ES, uma motocicleta com 02 (dois) indivíduos em atitude suspeita, sendo que, ao avistarem a guarnição, o carona, identificado como DANIEL PORTO DE AMORIM JUNIOR (menor de idade), desceu da moto e o condutor, identificado como ADEMIR, vulgo “JUNINHO”, empreendeu fuga.

Ato contínuo, ao realizarem a revista pessoal em DANIEL, nada de ilícito foi encontrado, no entanto, na ocasião, o celular de DANIEL tocou, sendo que do outro lado da linha, o interlocutor teria dito: “mano, estou indo para o posto Juparanã e nos encontramos lá”, tendo desligado o telefone em seguida.

Diante do ocorrido e visando coibir a prática do crime de tráfico de drogas, a guarnição deslocou-se até o “Posto de Combustíveis Juparanã”, em Linhares/ES, sendo que, logo após, chegou ao local o veículo Hyundai HB20, cor preta, de placa OVJ-1869 (citado anteriormente), conduzido por JOSÉ CARLOS RAMOS LUZ, vulgo “TIO ZÉ”, razão pela qual os policiais decidiram pela abordagem, não sendo nada de ilícito encontrado com ele.

No entanto, ao procederem a revista no veículo citado, os policiais militares encontraram, no forro da porta do carona do veículo, 01 (uma) barra de substância análoga a maconha, pesando aproximadamente 360g (trezentos e sessenta gramas) embalada em uma sacola plástica de supermercado.

Em seguida, no momento da prisão de TIO ZÉ, o celular de DANIEL PORTO (menor de idade) tocou novamente, ocasião em que foi possível averiguar que o interlocutor identificado como “Idião” disse: “Viado, já vend tudo; só falta oito para virar carga; você tá onde?”.

Diante do exposto, a força policial indagou ao menor de idade (DANIEL PORTO) sobre quem seria o indivíduo “Idião”, sendo que o adolescente informou que o referido indivíduo seria um dos responsáveis pela comercialização de drogas e que seu ponto de venda seria nas proximidades de um “lava jato”, localizado no bairro Salvador, em Sooretama/ES.

Dessa forma, os policiais militares deslocaram-se até a residência de Idião, identificado como DANIEL DIOGO CHAVIER (menor de idade), sendo que, após as buscas no interior de sua residência, foram localizadas 07 (sete) buchas de substância análoga à maconha, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Ao ser indagado acerca da existência de dinheiro proveniente do tráfico, DANIEL DIOGO admitiu que o dinheiro já havia sido recolhido por ADEMIR, vulgo “JUNINHO” e que ele poderia ser encontrado na residência do indivíduo conhecido como “TOTÓ”, pois se deslocaria a residência deste para também recolher dinheiro proveniente do tráfico de drogas.

A vista disso, a guarnição se dirigiu até a residência de "TOTO", identificado como WELTON PEREIRA DE JESUS, tendo os agentes realizado buscas na residência, logrando êxito, na medida em que encontraram 10 (dez) pedras de substância similar ao crack, 01 (uma) bucha de substância análoga a maconha, tudo embalado para vendo e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Por conseguinte, os policiais militares receberam informações de que "ADEMIR", vulgo "JUNINHO" estaria na residência de uma mulher identificada como LUDMILA, na companhia de YHARLLEY DIAS MOURA (menor de idade).

Posto isso, a guarnição deslocou-se até a residência supracitada, ocasiäo em que abordaram o YHARLLEY, que prontamente confessou a prática do crime de tráfico de drogas após receber informações dos militares de que seu chefe ("TIO ZÉ") e seu gerente (DANIEL PORTO) haviam sido presos.

Após a confissão, YHARLLEY conduziu os policiais até as proximidades do "Bar do Calango", local este onde desenterrou 20 (vinte) pedras de substância similar ao crack, 20 (vinte) pinos de substância análoga a cocaína, tudo embalado para venda e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Em seguida, ao ser indagado sobre a existência de mais drogas, YHARLLEY levou os militares até o local conhecido como "matinha", situado no bairro Salvador, Cidade de Sooretama/ES, oportunidade em que desenterrou 01 (um) cano de PVC, sendo encontrados em seu interior 220 (duzentas e vinte pedras de substância análoga ao crack, 30 (trinta) pinos de substância similar a cocaína, 01 (uma) embalagem grande de substância semelhante a cocaína, pesando aproximadamente 710g (setecentos e dez gramas), 09 (nove) munições calibre 9 (nove) milímetros, 01 (uma) balança de precisão, várias sacolinhas de chup chup, além da chave do veículo Hyundai HB20, cor preta, placa OVJ-1869, de propriedade de JOSÉ CARLOS RAMOS LUZ, vulgo "TIO ZÉ".

Ao chegarem na 16ª Delegacia Regional de Linhares, os militares receberam denúncias anônimas, confirmadas pelo menor DANIEL PORTO, de que uma das armas de fogo utilizada pelo grupo criminoso estaria na posse do conduzido PAULO HENRIQUE SAUÊ LUDGERO, razão pela qual retornaram até a Cidade de Sooretama/ES e abordaram o indivíduo supracitado, sendo encontrado com ele 01 (um) revólver calibre .38, marca Taurus, municiado com 05 (cinco) munições intactas e 01 (urna) picotada.

Salienta-se que todos os apreendidos fazem parte de uma associação criminosa que pratica o tráfico de drogas na Cidade de Sooretama/ES que é chefiada por JOSÉ CARLOS, vulgo "TIO ZÉ", sendo DANIEL PORTO (menor de idade) o "gerente" do tráfico e responsável pela distribuição de drogas em cargas para os demais comercializarem, ao passo que YHARLLEY seria o responsável pela comercialização de drogas e teria cometido, recentemente, um homicídio em Sooretama/ES que vitimou o nacional AFONSO HENRIQUE KUINCH.

Ressalta-se que o veículo apreendido é constantemente utilizado para a distribuição e comercialização dos entorpecentes pertencentes ao grupo chefiado por "TIO ZÉ" [...]

Assim,
quanto ao pedido de reconhecimento da nulidade do processo, em decorrência de suposta invasão de domicílio
, sem razão a defesa de Welton.

Inicialmente, o apelante alega que as provas foram obtidas mediante violação de domicílio, visto que a diligência foi supostamente realizada sem respaldo em mandado de busca e apreensão ou mesmo em eventual estado de flagrância.

Porém, constato que

os policiais possuíam fundadas razões para adentrar a residência do acusado
,
uma vez considerados os elementos trazidos pelos Policiais Militares Paulo Vinícius Barbosa e Marcos Antônio Ribet Firmino, em sede extrajudicial (folhas 18/25), ocasião em que afirmaram que receberam denúncias de populares, que informaram que um menor de idade conhecido como Daniel, juntamente a um indivíduo conhecido como “Juninho”, se deslocariam para a cidade de Linhares para se encontrarem com um homem conhecido como “Tio Zé”.

Assim, os policiais iniciaram o patrulhamento e localizaram a dupla Daniel e Juninho, ocasião em que se encontravam em uma moto preta em atitude suspeita. Ao avistarem a guarnição, o carona desceu da moto, enquanto Juninho empreendeu fuga.

Posteriormente, enquanto realizavam a revista no menor, o telefone deste tocou, ocasião em que a pessoa que estava do outro lado da linha disse: “Mano, estou indo para o posto Juparanã e nos encontramos lá”.

Diante disso, os policiais se dirigiram ao local mencionado e, após pouco tempo, a moto descrita na denúncia anônima surgiu, motivo pelo qual realizaram a abordagem do veículo pilotado por “Tio Zé”.

Novamente, o celular do menor tocou, ocasião em que a pessoa do outro lado da linha disse: “Viado, já vendi tudo, só falta oito para virar a carga, você tá onde?”

Assim, o menor informou quem era a pessoa que havia ligado e que este seria um dos responsáveis pela venda de drogas, motivo pelo qual os policiais se dirigiram à residência deste.

Chegando na casa de Diogo, foram apreendidas 07 (sete) buchas de maconha embaladas para a venda. Perguntado sobre onde estaria o dinheiro arrecadado com a traficância, este informou que o valor já havia sido recolhido por Juninho, e que este teria se dirigido à casa de Welton, motivo pelo qual a guarnição se dirigiu a este local.

Lá, foram encontradas 10 (dez) pedras de crack e 01 (uma) bucha de maconha, todas embaladas e prontas para a venda.

Deste modo,
ao contrário do que sustenta a defesa, verifico que os policiais possuíam fundadas razões que justificassem a realização da busca e a consequente apreensão das drogas
, uma vez que já haviam sido apreendidas drogas com os outros acusados envolvidos anteriormente, bem como que um destes indicou a participação de Welton no comércio ilícito de tóxicos.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça:

1. Nos termos do art. 240, § 2º, do Código de Processo Penal - CPP, para a realização de busca pessoal é necessária a presença de
fundada suspeita no sentido de que a pessoa abordada esteja na posse de drogas, objetos ou papéis que constituam corpo de delito
. (AgRg no REsp n. 2.085.108/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 11/10/2023.)

Portanto, verifico que não merece acolhimento o pleito defensivo.

Ademais,
quanto ao pedido de reconhecimento do flagrante preparado
, sem razão a defesa de José Carlos.

Sustenta o acusado a nulidade de sua prisão em flagrante, uma vez que este supostamente foi abordado em razão de informações ilegais adquiridas do celular do adolescente.

Entretanto, conforme já destacado anteriormente, não há que se falar em flagrante preparado, mas apenas em flagrante proveniente de informações lícitas, uma vez que a ligação ocorreu quando realizavam a abordagem ao adolescente e este a atendeu livre de qualquer coação.

Assim, verifico que
não houve por parte dos policiais qualquer ajuste prévio com a finalidade de encontrar o suspeito e que sequer marcaram de encontrar com José Carlos, de modo que apenas o abordaram depois de terem ciência na sua localização
, momento em que confirmaram o teor das denúncias anteriormente recebidas, de modo que
não há como reconhecer a nulidade suscitada.

Ademais,
quanto aos pleitos absolutórios
, sem razão.

Verifico que
materialidade

e
autoria

restaram devidamente comprovadas mediante boletim unificado (folhas 15/23), auto de apreensão (folhas 70/71), auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas (folha 72), auto de constatação de eficiência de arma de fogo (folha 73), laudo de exame químico (folhas 292/293), laudo de exame de arma de fogo e material (folhas 300/304), bem como pelas declarações colhidas em sede de inquérito e em Juízo,
restando hígida a condenação
.

Destaco, inicialmente, que todos os acusados, em sede judicial (mídia anexa aos autos digitais), negaram a prática dos crimes a eles imputados.

Em contrapartida, as testemunhas envolvidas apresentaram versões coerentes entre si e que corroboram para a comprovação da veracidade dos fatos narrados na denúncia.

O PM Paulo Vinícius Barbosa, em sede extrajudicial (folhas 18/25), forneceu depoimento detalhado, no qual foram descritos com precisão os fatos contidos na exordial:

[...] recebemos denúncias de populares que um menor de idade conhecido como Daniel Amorim juntamente com o indivíduo que atendia pelo nome de Juninho deslocaria da Sooretama até a cidade de Linhares para se encontrarem com um homem conhecido por Tio Zé (o patrão); QUE as denúncias ainda informaram que Tio Zé conduziria um veículo Hyndai/HB20 de cor preta e placas OVJ-1869 que constantemente é utilizado como objeto de destruição de drogas; [...] iniciamos patrulhamento para localizar dupla Daniel Amorim e Juninho ainda na cidade de Sooretama [...] avistamos uma moto preta com dois ocupantes em atitude suspeita que logo ao perceberem que seriam abordados, o carona desceu da moto e o piloto identificado com Ademir vulgo Juninho empreendeu fuga; QUE ao realizarmos abordagem no carona identificado como Daniel Porto de Amorim Junior [...] seu telefone tocou, ao atendermos, pessoa do outro lado da linha, número (27) 98114-5036, disse o seguinte: "Mano, estou indo para o posto Juparanã e nos encontramos Ia"; QUE logo em seguida desligou, desse modo, a fim de averiguarmos as denúncias de traficância, apreendemos o menor de idade e deslocamos imediatamente para as proximidades do Posto de Gasolina, sendo que, [...] surgiu do sentido Movelar/Posto Juparanã o Hyndai/HB20 de placas CVJ1869 então anteriormente denunciado; QUE rapidamente iniciamos acompanhamento ao veículo e realizamos a abordagem; [...] QUE todavia, ao realizarmos busca no interior do veículo encontramos escondido no forro da porta do carona uma barra de substancia semelhante a maconha pesando aproximadamente 360 gramas embaladas em uma sacola plásticas de supermercado; QUE foi dada Voz de prisão a José Carlos Ramos Luz e realizado o uso de algemas para proteger a integridade física de todos os envolvidos; QUE enquanto realizávamos a prisão de Tio Zé, o aparelho celular do menor infrator Daniel Amorim tocou e ao atendermos, n. (27)99752-6299, pessoa identificada como Idião, disse o seguinte: "Viado, já vendi tudo, só falta oito para virar a carga, você tá onde?"; QUE indagarmos ao menor infrator Daniel Amorim sobre quem seria Idião, ele nos informou que seria um dos responsáveis pela venda de drogas e que seu ponto de venda era nas proximidades de um lava jato no Bairro no Bairro Salvador; QUE desta forma, deslocamos novamente em Sooretama, até a residência de Daniel Diogo Goncalves Chavier, vulgo ldião, e realizamos apreensão de 07 (sete) buchas de substância semelhante a maconha embaladas para venda; QUE ao indagarmos Daniel Diogo sobre a localização do dinheiro arrecadado com a traficância, ele nos informou que Ademir, vulgo Juninho, já havia passado e recolhido o dinheiro há poucos instantes; QUE Daniel Diogo ainda nos informou que possivelmente poderíamos encontrar Juninho na casa de Toto já que assim que ele saiu de sua casa disse que iria passar também na casa de Totó para recolher o dinheiro do tráfico; QUE diante disso, deslocamos a residência de Welton Pereira de Jesus, vulgo Totó, [...] ao realizamos a busca na residência de Welton Pereira encontramos em cima de criado mudo 10 (dez) pedras de substância semelhante ao Crack embaladas para venda e 01 (uma) bucha de substância semelhante a maconha também embalada para venda; QUE ainda em buscas na residência de Welton Pereira não encontramos guimbas de cigarro de maconha, narguile ou qualquer outro tipo de objeto ou vestígio que possa caracterizar que Welton seja usuário de drogas, mas sim quantidade razoável de drogas embaladas para venda que configuram a traficância; QUE enquanto permanecíamos no local realizando buscas, recebemos, informações que Ademir estaria na casa de Ludmila juntamente com Wyarlley Dias Simoura; QUE conforme exposto, deslocamos ao local e conseguimos lograr êxito em abordar Wyarlley, logo o informamos que seu patrão (Tio Zé) e seu gerente (Daniel Amorim) estavam presos, ele confessou a traficância e nos indicou onde estariam escondidas suas cargas de droga; QUE juntamente com menor infrator Wyarlley e sua indicação, deslocamos até as proximidades do Bar do Calango e ele desenterrou a quantia de 20 (vinte) pedras de substancia semelhante ao Crack embaladas para venda e 20 (vinte) pinos de substancia semelhante a cocaína embalado para venda; QUE em seguida, ao perguntamos Wyarlley sobre a existência de mais drogas escondidas, inclusive, o alertando que o gerente e o patrão já estavam presos, ele nos levou até a localidade conhecida como "Matinha" no Bairro Salvador e desenterrou um cano tipo PVC; QUE no interior do cano foi encontramos a quantia de 220 (duzentos e vinte) pedras de substancia ao Crack, 30 (trinta) pinos de substancia semelhante a cocaína, 09 (nove) munições de marca CBC calibre 9 milímetros intactas, sacolinhas tipo chup-chup, uma embalagem grande de substancia semelhante a cocaína pesando aproximadamente 710 (setecentos de dez) gramas, uma balança de precisão e uma chave de veículo marca Hyundai que inclusive constamos ser uma cópia da chave do veículo que foi apreendido com José Carlos vulgo Tio Zé; QUE recolhemos todo material ilícito apreendido com o grupo criminoso e deslocamos a 16ª Regional de Policia Civil onde os detidos/apreendidos foram entregues sem a presença de lesão corporal; QUE informo, para os devidos fins, que o bando detido/aprendido é comandado pelo José Carlos Ramos Luz, vulgo Tio Zé, inclusive, além das inúmeras denúncias que alertam a distribuição de drogas efetuada e chefiada por ele sempre com apoio do presente veículo apreendido, em seu aparelho celular, um Sansung 4G Duos, de cor branca, número (27)98114-5036, deverá ser vistoriado, após autorização da autoridade, pois certamente existe evidencias e materialidade de diversos crimes, tais como: tráfico de drogas, associação para tráfico de drogas, ameaça e homicídio; QUE informo que, o menor infrator Daniel Amorim é o gerente de Tio Zé e responsável pela distribuição das drogas em cargas para os demais comercializarem. [...] QUE quando iniciávamos a lavratura do presente boletim de ocorrência, recebemos denúncias, que foram confirmadas por Daniel Amorim, que uma das armas de fogo utilizada pelo bando, inclusive, utilizada na morte de Afonso Henrique Kuinch encontrava-se na posse de Paulo Henrique Sauê Ludgero; QUE deslocamos imediatamente de retorno a Sooretama e logramos êxito na apreensão do revólver marca Taurus calibre 38 municiado com cinco munições intactas e uma picotada, a arma de fogo apresenta suposto de fábrica 1254575; QUE Paulo estava de posse da arma de fogo e segundo ele seria entregue a Daniel Amorim; [...] QUE informo ainda que, Ademir, vulgo Juninho, que passou momentos antes desta operação policial nos pontos de venda de drogas recolhendo o dinheiro oriundo da traficância, e até o fechamento da lavratura desta ocorrência não apareceu e continua em fuga [...]

O mesmo policial, em sede judicial (mídia anexa aos autos digitais), afirmou o seguinte:

[...] Que se recorda da ocorrência, mas não com detalhes, que estavam em patrulhamento em Sooretama e encontraram o menor DANIEL AMORIM, onde por telefone estava fazendo contato com o TIO ZÉ, contato sobre a comercialização de entorpecentes, que por mensagens o TIO ZÉ iria fazer uma entrega para o DANIEL AMORIM em Linhares, que chegando ao local conseguiram abordar o TIO ZÉ que estavam a bordo de um veículo, que fizeram a revista pessoal nele e nada foi encontrado, na revista interna no veículo foi encontrada uma certa quantidade de entorpecentes, a partir dali voltaram para Sooretama para continuarem as diligências, que apreenderam outro menor e apreenderam as drogas no local que ele escondia, que era uma quantidade maior, que era do TIO ZÉ que era o cabeça, que tem uma arma também apreendida [...] que confirma as declarações prestadas às fls. 24/27, que o piloto da moto fugiu, que era o ADEMIR, que não conhecia ele, mas os outros integrantes da guarnição conheciam ele de outras abordagens, que o acusado PAULO só entrou no final da ocorrência, pois estava em posse de uma arma .38, que os demais acusados informaram onde estava a arma, e teve uma situação de mensagens também, que ele inclusive estava a caminho do trabalho, que a arma foi apreendida com ele na rua. [...] Que acompanhou a ocorrência desde o início, que as denúncias foram repassadas diretamente para a guarnição, que visualizaram pela tela do telefone as mensagens do TIO ZE, e então se dirigiram até o posto , que a droga foi encontrada no forro da porta do carona, que não tinham ferramentas, que o forro sai fácil, sem deixar marcas, que já acharam a droga na primeira porta que abriram, que foi a porta dianteira do carona, que a droga estava dentro de uma sacola, que era um pacote, que não conhecia o TIO ZE, que o DANIEL indicou os demais acusados, que DANIEL AMORIM indicou onde estavam as drogas, que a chave do carro estava dentro do cano de pvc, que a guarnição não foi na casa do JOSE CARLOS [...]

Ademais, o PM Marcos Antônio Ribet Firmino, também em Juízo (mídia anexa aos autos digitais) afirmou o seguinte:

[...] Que se recorda da ocorrência, que a ocorrência deu início com um fato bem anterior, foi um homicídio ocorrido da av. vista Alegre, que tomaram conhecimento que o autor do homicídio se tratava de um menor e nome dele era YARLLEY, a partir daí começaram a receber diversas informações vindas de diversas fontes, que tomaram conhecimento que atrás desse homicídio existia uma quadrilha, um grupo que gerenciava o tráfico de drogas no local, na cidade de Sooretama e, para poder impor o território deles, eles estavam cometendo esses delitos, esses homicídios, que então ficaram em busca dessas pessoas que estavam por trás do tráfico e dos homicídios, que no dia da ocorrência abordaram uma das pessoas das quais estavam procurando, que foi o menor DANIEL AMORIM, que tinham conhecimento que era o gerente desse grupo específico, e o JUNINHO, mas nessa ocasião o JUNINHO conseguiu se evadir do local da abordagem, a partir daí o telefone do DANIEL começou a tocar, as ligações que ele recebia, eram ligações de pessoas ligadas a ele, pessoas que vendiam, e logo de início durante a abordagem, foi o que eles chamam de patrão, a pessoa que a polícia mais estava no intuito de conseguir abordar que era o chamado “TIO ZÉ”, que vieram até a cidade de Linhares para abordar ele, que na ocasião foi encontrado drogas no carro dele, que a policia tinha conhecimento do carro que ele usava, a partir daí foram identificadas outras pessoas, por conversas com eles e ligações de celular, que a ocorrência foi bem extensa, que na madrugada conseguiram localizar o menor YHARLLEY, e foi ele que detalhou todos os locais onde estavam o restante de toda droga, munições de calibre 9mm e, por fim, quando já estavam no DPJ, o telefone tocou e conseguiram encontrar uma arma, um revólver .38, que foi utilizada no homicídio descrito início, essas denúncias são recebidas de forma anônima mas diretamente, que DANIEL recebeu ligação, que atenderam a ligação e a pessoa de imediato disse que estava indo para o local para de encontrarem, que era o TIO ZÉ, que a abordagem do TIO ZÉ aconteceu em Linhares em um posto de combustível, que ele não ofereceu resistência, que ele não indicou onde estava a droga, que estava escondida no forro da porta, que não se recorda como a droga foi retirada, que era um tablete de drogas, estava dentro de uma sacola plástica, que conhecia os menores DANIEL AMORIM e YHARLEY de outras abordagens, apreensões e ocorrências, o TIO ZÉ, particularmente não conhecia, não tinha abordado, pois a atuação dele era discreta, tinham informações principalmente do veículo que ele utilizava, e por nome, pelo apelido dele, e pela tatuagem, que a droga encontrada enterrada em um cano de pvc foi o menor YHARLLEY que entregou o local, que dentro do cano tinha as munições e drogas, que tinha uma chave de carro dentro também, mesmo logotipo do carro, que a droga estava em um local difícil, que era em uma mata, que pelo que se recorda as guarnições não se dirigiam para a casa do TIO ZE no planalto, que não se recorda ao certo mas a ocorrência deve ter iniciado entre as sete ou nove da noite e se prolongou até o fim da madrugada, foi muito extensa, que não se deslocaram para nenhum outro lugar, que foram direto para o DPJ, que no início abordaram o DANIEL, que o JUNINHO estava com ele, que acha que o nome dele é ADEMIR, que na ocasião ele se evadiu, que particularmente não conhecia o JUNINHO, só de nome, que um dos policiais que trabalham na guarnição já o conhecia de abordagens anteriores, era conhecido da guarnição, que um dos policiais afirmou com certeza que o JUNINHO tinha se evadido, que o policial Ferrari conhecia o JUNINHO, que na abordagem do TIO ZE ficou a parte observando, que a droga foi encontrada na porta dianteira do carona, que o depoente faz a apreensão da arma, que ele estava uniformizado, uniforme da Marim Papaya, que a arma não estava com ele, estava em outro local, que as mensagens chegavam quando estavam no DPJ, que em nenhum momento mandaram mensagens para ele, não lembra ao certo o teor das mensagens, mas o que ele iria fazer com aquela arma que estava em sua posse, que não estava presente na abordagem do WELTON, mas pelos relatos da equipe reunida no DPJ, parece que não tinha esses valores, que era só ele estava no local, que não se recorda de relatos que indicavam que o acusado WELTON estava oferecendo drogas a menores ou outros populares, que não se recorda do acusado WELTON de outras abordagens, que foi apreendida grande quantidade de drogas, que não houve erro na contagens das drogas apreendidas [...]

Analisando-se os autos,
resta clara a comprovação dos crimes previstos pelos artigos 33, caput, 35 e 40, inciso VI, todos da Lei n. 11.343/2006, e artigo 16, da Lei n. 10.826/2003
, ao se analisar, principalmente, os depoimentos detalhados dos PMs envolvidos na apreensão dos tóxicos e armas, que descreveram com detalhes o envolvimento de todos os acusados para com a associação para o crime de tráfico de drogas e suas respectivas funções, bem como a efetiva posse das armas de fogo apreendidas.

Ademais, destaca-se, ainda, especificamente
quanto ao pedido de desclassificação
feito pelas defesas de Welton e Ademir, verifico que este não merece prosperar.

Isso porque, além de todos os elementos apontados anteriormente que servem para comprovar que os acusados, de fato, estavam traficando, os policiais militares, em Juízo, deixaram claro que Ademir teve participação ativa no tráfico de drogas, uma vez que este
recolheu o dinheiro proveniente da venda dos entorpecentes
.

Ademais, quanto ao acusado Welton, destaco o seguinte trecho do depoimento do PM Paulo Vinícius Barbosa, em sede extrajudicial (folhas 18/25):

[...] QUE ainda em buscas na residência de Welton Pereira não encontramos guimbas de cigarro de maconha, narguile ou qualquer outro tipo de objeto ou vestígio que possa caracterizar que Welton seja usuário de drogas, mas sim
quantidade razoável de drogas embaladas para venda que configuram a traficância
[...]

Assim, verifico que é impossível acolher os pleitos absolutórios, bem como os pedidos de desclassificação, uma vez que restou devidamente comprovada a prática de todos os crimes imputados aos acusados.

Quanto aos pedidos de revisão das dosimetrias das penas
, também sem razão as defesas.

Quanto ao acusado
José Carlos Ramos Luz
:

Artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006:

O Magistrado de primeiro grau, ao analisar as circunstâncias previstas pelo artigo 59, do Código Penal, não considerou nenhuma delas em desfavor do acusado.

Entretanto, analisando o artigo 42, da Lei n. 11.343/2006, que estabelece que a natureza e a quantidade da droga, as quais constituem circunstância única, devem ser consideradas com preponderância sobre o previsto, valorou-a corretamente como desfavorável ao acusado, uma vez que foi apreendida elevada quantidade de diversos tipos de drogas, como crack, cocaína e maconha.

Assim, foi a pena-base do acusado corretamente fixada em 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa.

Inexistem circunstâncias agravantes ou atenuantes.

Quanto à aplicação do tráfico privilegiado, destaca-se que uma vez mantida a condenação do acusado pela prática do crime de associação, resta inviável a concessão do benefício previsto pelo artigo 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006.

Ademais, incidiu corretamente a causa de aumento prevista pelo artigo 40, inciso VI, da Lei n. 11.343/2006, uma vez que restou comprovada a participação de menor de idade na prática delituosa.

Por este motivo, foi a pena corretamente aumentada em 1/6, restando
definitivamente
fixada em
07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

Artigo 35, caput, c/c artigo 40, inciso VI, ambos da Lei n. 11.343/2006:

O Magistrado de primeiro grau, ao analisar as circunstâncias previstas pelo artigo 59, do Código Penal, não apontou nenhuma delas como desfavorável ao acusado.

Entretanto, com base no artigo 42, do mesmo código, exasperou a pena-base em 09 (nove) meses de reclusão.

Deste modo, mantenho a pena-base no valor anteriormente estipulado, qual seja, 03 (três) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 753 (setecentos e cinquenta e três) dias-multa.

Inexistem circunstâncias agravantes, atenuantes ou causas de diminuição de pena.

Conforme já discutido anteriormente, foi corretamente aplicada a causa de aumento referente ao artigo 40, inciso VI, da Lei n. 11.343/2006, motivo pelo qual a pena foi aumentada em 1/6.

Assim, resta a pena definitiva fixada em
04 (quatro) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 795 (setecentos e noventa e cinco) dias-multa.

Artigo 16, da Lei n. 10.826/2003:

O Magistrado de primeiro grau, ao analisar as circunstâncias previstas pelo artigo 59, do Código Penal, não considerou nenhuma delas como desfavorável ao acusado, de modo que foi a pena-base fixada em seu valor mínimo legal, qual seja, 03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Ante a inexistência de agravantes, atenuantes, causas de aumento ou diminuição de pena, mantenho a pena de
03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
como
definitiva
.

Realizando-se o somatório das penas, resta a reprimenda
definitiva
do acusado fixada em
14 (quatorze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 1.505 (mil quinhentos e cinco) dias-multa
,
a ser cumprida em regime inicial

fechado.

Quanto ao acusado
Welton Pereira de Jesus:

Artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006:

O Magistrado de primeiro grau, ao analisar as circunstâncias previstas pelo artigo 59, do Código Penal, não considerou nenhuma delas em desfavor do acusado.

Entretanto, analisando o artigo 42, da Lei n. 11.343/2006, valorou-o corretamente como desfavorável ao acusado, uma vez que foi apreendida elevada quantidade de diversos tipos de drogas, como crack, cocaína e maconha.

Assim, foi a pena-base do acusado corretamente fixada em 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa.

Incidiu corretamente a atenuante da menoridade, motivo pelo qual foi a pena-base diminuída em 1/6, de modo que restou fixada em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Inexistem circunstâncias agravantes.

Requer a defesa a aplicação do tráfico privilegiado, porém, uma vez mantida a condenação do acusado pela prática do crime de associação, resta inviável a concessão do benefício previsto pelo artigo 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006.

Ademais, incidiu corretamente a causa de aumento prevista pelo artigo 40, inciso VI, da Lei n. 11.343/2006, uma vez que restou comprovada a participação de menor de idade na prática delituosa.

Por este motivo, foi a pena corretamente aumentada em 1/6, restando
definitivamente
fixada em
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Por fim,
quanto ao pedido referente à realização da
emendatio libelli
,
a fim de que o acusado responda pelo crime previsto pelo artigo 33,
caput
, c/c artigo 40, inciso IV, ambos da Lei n. 11.343/2006, destaco que os elementos probatórios colhidos indicam a existência de dois delitos autônomos, de modo que deve o acusado responder pelo tráfico de drogas e pelo porte ilegal de arma de fogo de uso restrito.

Artigo 35,
caput
, c/c artigo 40, inciso VI, ambos da Lei n. 11.343/2006:

O Magistrado de primeiro grau, ao analisar as circunstâncias previstas pelo artigo 59, do Código Penal, não apontou nenhuma delas como desfavorável ao acusado.

Entretanto, com base no artigo 42, do mesmo código, exasperou a pena-base em 09 (nove) meses de reclusão.

Deste modo, mantenho a pena-base no valor anteriormente estipulado, qual seja, 03 (três) anos e 09 (nove) meses de reclusão.

Incidiu corretamente a atenuante da menoridade relativa, motivo pelo qual deve a pena intermediária ser fixada em 03 (três) anos de reclusão.

Inexistem agravantes.

Conforme já discutido anteriormente, foi corretamente aplicada a causa de aumento referente ao artigo 40, inciso VI, da Lei n. 11.343/2006, motivo pelo qual a pena foi aumentada em 1/6.

Assim, ante a inexistência de demais causas de diminuição de pena, resta a reprimenda
definitiva
fixada em
03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa.

Artigo 16, da Lei n. 10.826/2003:

O Magistrado de primeiro grau, ao analisar as circunstâncias previstas pelo artigo 59, do Código Penal, não considerou nenhuma delas como desfavorável ao acusado, de modo que foi a pena-base fixada em seu valor mínimo legal, qual seja, 03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Foi reconhecida a atenuante da menoridade, porém, deixo de aplicá-la em virtude da Súmula 231, do Superior Tribunal de Justiça.

Ante a inexistência de agravantes, causas de aumento ou diminuição de pena, mantenho a pena de
03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
como
definitiva
.

Realizando-se o somatório das penas, resta a reprimenda
definitiva
do acusado fixada em

12 (doze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 1.343 (mil trezentos e quarenta e três) dias-multa
,
a ser cumprida em regime inicial
fechado.

Quanto ao acusado
Ademir Luiz Alves:

Artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006:

O Magistrado de primeiro grau, ao analisar as circunstâncias previstas pelo artigo 59, do Código Penal, considerou em desfavor do acusado os seus
antecedentes
, uma vez que Ademir foi condenado nos autos da ação penal de n. 0023947-38.2016.8.08.0030.

Ademais, analisando o artigo 42, da Lei n. 11.343/2006, utilizou-se dele corretamente como desfavorável ao acusado, uma vez que foi apreendida elevada quantidade de diversos tipos de drogas, como crack, cocaína e maconha.

Assim, foi a pena-base do acusado corretamente fixada em 07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

Inexistem atenuantes.

Incidiu corretamente a agravante da reincidência, uma vez que o acusado possui condenação transitada em julgado referente à ação de n. 0013915-71.2016.8.08.0030, motivo pelo qual foi a pena aumentada em 1/6, restando fixada em 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 820 (oitocentos e vinte) dias-multa.

Quanto à aplicação do tráfico privilegiado, destaca-se que uma vez mantida a condenação do acusado pela prática do crime de associação, resta inviável a concessão do benefício previsto pelo artigo 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006.

Ademais, incidiu corretamente a causa de aumento prevista pelo artigo 40, inciso VI, da Lei n. 11.343/2006, uma vez que restou comprovada a participação de menor de idade na prática delituosa.

Por este motivo, foi a pena corretamente aumentada em 1/6, restando
definitivamente
fixada em
09 (nove) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 950 (novecentos e cinquenta) dias-multa
.

Artigo 35,
caput
, c/c artigo 40, inciso VI, ambos da Lei n. 11.343/2006:

O Magistrado de primeiro grau, ao analisar as circunstâncias previstas pelo artigo 59, do Código Penal, considerou em desfavor do acusado os seus
antecedentes
, uma vez que Ademir foi condenado nos autos da ação penal de n. 0023947-38.2016.8.08.0030.

Ademais, analisando o artigo 42, da Lei n. 11.343/2006, utilizou-se dele corretamente como desfavorável ao acusado, uma vez que foi apreendida elevada quantidade de diversos tipos de drogas, como crack, cocaína e maconha.

Deste modo, a pena-base foi fixada em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Incidiu corretamente a agravante da reincidência, uma vez que o acusado possui condenação transitada em julgado referente à ação de n. 0013915-71.2016.8.08.0030, motivo pelo qual foi a pena aumentada em 1/6, restando fixada em 05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão.

Inexistem atenuantes.

Conforme já discutido anteriormente, foi corretamente aplicada a causa de aumento referente ao artigo 40, inciso VI, da Lei n. 11.343/2006, motivo pelo qual a pena foi aumentada em 1/6.

Assim, resta a pena
definitiva
fixada em
06 (seis) anos e 01 (um) mês de reclusão e 920 (novecentos e vinte) dias-multa.

Artigo 16, da Lei n. 10.826/2003:

O Magistrado de primeiro grau, ao analisar as circunstâncias previstas pelo artigo 59, do Código Penal, considerou em desfavor do acusado os seus
antecedentes
, uma vez que Ademir foi condenado nos autos da ação penal de n. 0023947-38.2016.8.08.0030, de modo que foi sua pena-base fixada em 03 (três) anos e 09 (nove) meses de reclusão.

Incidiu corretamente a agravante da reincidência, uma vez que o acusado possui condenação transitada em julgado referente à ação de n. 0013915-71.2016.8.08.0030, motivo pelo qual a pena foi aumentada em 06 (seis) meses.

Ante a inexistência de atenuantes, causas de aumento ou diminuição de pena, mantenho a pena de
04 (quatro) anos e 03 (três) meses de reclusão e 155 (cento e cinquenta e cinco) dias-multa
como
definitiva
.

Realizando-se o somatório das penas, resta a reprimenda
definitiva
do acusado fixada em

19 (dezenove) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 2.025 (dois mil e vinte e cinco) dias-multa
,
a ser cumprida em regime inicial

fechado.

Assim, considerando-se que a sanção aplicada é superior a quatro anos,
resta também inviável acolher o pedido de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos
.

Por fim, quanto ao pedido da defesa de Welton, a fim de que este possa recorrer em liberdade, também sem razão.

Assinalo, com esteio na Jurisprudência do STJ (HC 442163/MA: Ministro JORGE MUSSI; Quinta Turma, DJe 28/06/2018),
não há que se falar, nesse momento, em revogação da prisão preventiva
quando o réu passou por toda a instrução criminal custodiado, tendo sua prisão preventiva mantida em sentença, e permanecem inalterados os requisitos autorizadores de sua manutenção, uma vez que não houve mudança no quadro fático desde a prolação de sentença.

Pelo exposto,
CONHEÇO

dos recursos para, no mérito,
NEGAR-LHES PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o entendimento do E. Relator.